Tribunal: TJDFT
Processo: 0707474-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707474-11.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. RECORRIDO: LEONAN CROUCHOUD FERNANDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. ART. 85, §8o, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. POSICIONAMENTO CONSOLIDADO DO C. STJ. OBSERVÂNCIA À ORDEM DECRESCENTE ESTABELECIDA PELO ART. 85, §2o, DO CPC/15. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo. 2. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. 3. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15. 4. A equidade, prevista no § 8o do art. 85 do CPC/15, é regra subsidiária aplicável apenas nas estritas hipóteses que enumera; portanto, se o proveito econômico equivale ao valor da causa e esse apresenta importe que não se afigura baixo, deve ser adotado como base de cálculo dos honorários. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação aos artigos 85 e 86, ambos do CPC, pugnando pela redução da verba honorária fixada, em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, levando-se em consideração a baixa complexidade da causa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Flávio Neves Costa, OAB/DF 28.317 (ID 43803876 - Pág. 1). Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85 e 86, ambos do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.158.472/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022. Nesse sentido, confira-se o entendimento consolidado pela Corte Superior de Justiça, in verbis: “Modificar o entendimento do Tribunal local (acerca do percentual fixado como honorários advocatícios e da distribuição da sucumbência) exigiria reexame de matéria fático-probatória, também inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 1.955.109/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Flávio Neves Costa, OAB/DF 28.317 (ID 43803876 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030